Tribunal: TJDFT
Processo: 0024521-47.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0024521-47.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA JOSE DE FREITAS ARANHA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Com razão a diligente servidora (certidão ID 15417706). Apesar da juntada de novos documentos (ID 15431695), ainda não foi apresentada a documentação da subscritora do formulário ID 15376353. Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, a transferência bancária requerida. Intime-se a credora para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar a documentação faltante. A fim de facilitar a remessa da documentação ao banco pela Secretaria da COORPRE, o novo pedido de transferência bancária deve vir acompanhado de todos os documentos necessários, não sendo recomendada a simples complementação do pedido anterior. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios